Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-31.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
Órgão julgador: RECORRENTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
03/05/2021
Número: 0600297-31.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600050-50.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600297-31.2020.6.16.0186
que, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, julgou extinto sem resolução
do mérito o pedido contido na petição inicial, em razão de existência da coisa julgada.
(Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Para Seguir em Frente" em face de Helder Luiz
Lazarotto, Alcione Luiz Giaretton e Iverson Vaz, aduzindo, em síntese, que o representado Iverson,
comunicador e repórter da rede massa (Tribunal da Massa) teria realizado propaganda eleitoral
antecipada em favor dos dois primeiros representados, na página de Facebook. Aduz que citado
fato já foi objeto de Representação nº 0600050.50.2020.6.16.0049 (em pesquisa ao sistema:
0600050-50.2020.6.16.0186). Afirma contudo que este fato não foi objeto de julgamento nos autos
citados. Aponta que em determinada fase, o MM. Juízo dispôs que o pedido inicial se limitava a
proibir que os representados disseminassem inverdades sobre os seus próprios currículos, além
da falta de identificação e número de tiragem daquele jornal e não pedido antecipado de votos.
Aduz violação ao art. 36-A, da Lei 9.504/97. Conteúdo da publicação: "Valeu gente, então você que
ainda está indeciso, você que não se decidiu a hora é essa o dia é hoje o momento é agora. Vamos
fazer uma corrente do bem, rumo ao futuro, a Colombo da renovação da transformação. É hora de
mudar, vamos fazer a mudança mas uma mudança com segurança. Conto com seu apoio, vem
junto com a gente. Tô pedindo o apoio para o Helder e Professor Alcione Giaretton, tá bom?
Candidato a Prefeito. (eleitores todos juntos) tá bom? Prefeito e Vice aqui de Colombo, tá bom?
Gente, Deus abençoe vocês"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-
REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
IVERSON MOREIRA WASILEWSKI (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32541
066
29/04/2021 18:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.600
RECURSO ELEITORAL 0600297-31.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
36-PTC / 12-PDT
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
RECORRIDO: ALCIONE LUIZ GIARETTON
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
RECORRIDO: IVERSON MOREIRA WASILEWSKI
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA –
CANDIDATO A PREFEITO E VICE - ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97 –
VEICULAÇÃO DE VÍDEOS CONTENDO PEDIDO DE APOIO –
INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há coisa julgada quando não houver identidade nas causas de pedir.
2. Segundo a teoria da causa madura, o órgão
pode analisar
ad quem
imediatamente o mérito da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente
de direito ou não haja necessidade de dilação probatória.
3. A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige que haja pedido
expresso de votos, não possuindo aptidão para caracterizá-la a veiculação de vídeo
com pedido de apoio, alusão a gestões, enaltecimento de obras, projetos e feitos
do administrador do município, quando nisso não há pedido explícito de votos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar o
reconhecimento da existência de coisa julgada.

DECISÃO
Num. 32541066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, para afastar o reconhecimento da existência de coisa julgada e julgar a
representação improcedente, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação SEGUIR EM
FRENTE (DEM/ PP/ PL/ REDE/ PTB/ PTC/ PDT) em face da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR (Id. 19652166), que extinguiu a
representação por propaganda eleitoral irregular proposta contra HELDER LUIZ
LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON e IVERSON MOREIRA WASILEWSKI, sem
resolução do mérito ante a existência de coisa julgada.
Em razões recursais, a recorrente alega a inexistência de coisa julgada em
relação à tese de irregularidade dos vídeos impugnados. No mérito, defende a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, em virtude do pedido de apoio aos
candidatos ao pleito majoritário de Colombo/PR.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação.
Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo
parcial provimento para condenar o representado Iverson Moreira Wasilewski pela
prática do ilícito de propaganda eleitoral antecipada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Por primeiro, tenho que assiste razão à recorrente quando se insurge
contra a decisão de extinção do processo ante a existência de coisa julgada.
Num. 32541066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

Entendeu a origem que “a pretensão do representante já foi deduzida nos
autos nº. 0600050-50.2020.6.16.0186, oportunidade em que acostou os mesmos vídeos
”.
que ora se pretende seja reanalisado
Sucede que a causa de pedir dos autos de representação eleitoral nº
0600050-50.2020.6.16.0186 é substancialmente diversa daquela que fundamentou a
propositura da presente demanda.
Friso que esta e. Corte, no julgamento do referido feito consignou que a
veiculação do vídeo por parte do radialista Iverson Moreira Wasilewski não era objeto
da demanda, constituindo inovação recursal, nos seguintes termos:

De proêmio, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou preliminar de não conhecimento
parcial do recurso eleitoral interposto, em razão de inovação de tese não contida na
petição inicial da representação.
Aduz que a tese de caracterização de propaganda eleitoral antecipada nos vídeos foi
inovada pelo recorrente na fase recursal, argumentando que “na única menção realizada
ao vídeo veiculado por Iverson Vaz, a agremiação partidária representante pretendeu, tão
somente, demonstrar a distribuição do material impugnado ao eleitorado colombense” (ID.
10413816) e que, se fosse a intenção do partido tratar de tal assunto, teria incluído o
locutor Iverson Vaz no polo passivo.
Com razão. A causa de pedir da inicial se limita a distribuição de periódico impresso que
faria relatos inverídicos e que não conteria a informação do responsável pela sua
produção.
Não houve menção à propaganda antecipada por meio de suposto pedido expresso de
votos realizado no vídeo pelo locutor Iverson Vaz.
(...)
No caso, a tese inédita não foi apresentada em primeiro grau por absoluta opção da parte
recorrente, não se podendo admitir que, já em fase recursal, pretenda discutir argumentos
novos em prejuízo ao direito de defesa e suprimindo a instância a quo.
Consoante a dicção do artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, somente será
objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal apenas as questões "suscitadas e
discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
Nem se argumente a aplicação da teoria da causa madura. A permissão de avançar para
proferir decisão de mérito em segundo grau, na forma do art.1.013, § 3° do CPC, só é
válida quando não importar cerceamento de defesa ou supressão de instância.
(...)
Destarte, não conheço a tese recursal de que o vídeo anexo à inicial configura
propaganda eleitoral extemporânea, em razão de suposto pedido expresso de votos
promovido pelo locutor Iverson Vaz. (REL nº. 0600050-50.2020.6.16.0186, id. 10772866)

Num. 32541066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

Assim, verifica-se que a causa de pedir da representação eleitoral nº
06000050-50.2020.6.16.0186 foi a distribuição de jornal do Partido Social Democrático
– PSD de Colombo/PR, enquanto que a presente demanda apura a veiculação de
vídeo. Logo, as demandas possuem causas de pedir diversas, mostrando-se
desacertada a prolação de sentença terminativa nos autos, fundamentada na alegada
existência de coisa julgada.
Nesse contexto, seria o caso de determinar o retorno dos autos à origem
para o regular processamento do feito.
Todavia, conforme destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “a

despeito do constatado error in procedendo no caso concreto, nada impede que este
Eg. Tribunal Regional Eleitoral promova o julgamento originário do mérito da presente
”.
demanda com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
De acordo com a teoria da causa madura, positivada no artigo 1.013, § 3º,
III, do Código de Processo Civil, o órgão
pode analisar imediatamente o mérito
ad quem
da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória, como ocorre no presente caso.
Assim, não há necessidade de devolução dos autos, eis que o feito já se
encontra maduro para julgamento por esta instância, mormente porque os
representados foram citados, apresentando contestação e contrarrazões ao presente
recurso.
Portanto, considerando que a hipótese de que se cuida comporta
julgamento imediato, analisa-se o mérito da presente ação.
O núcleo da controvérsia cinge-se em definir se os vídeos anexos à inicial
configuram propaganda eleitoral extemporânea.
Com efeito, a propaganda eleitoral em geral é permitida após o dia 15 de
agosto do corrente ano, nos termos do art. 36 da Lei n° 9.504/97,
:
in verbis

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.

Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
Fixado o marco legal para o início da campanha eleitoral, não há dúvida de
que o novo regramento, de viés liberal, restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada, alargando a possibilidade de comunicação do
candidato ou partido com o eleitor em período anterior ao registro de candidatura.
Num. 32541066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

Embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de propaganda
eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de forma clara
que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o pedido explícito
de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4o do art. 23 desta Lei.

Depreende-se que a norma legal, ressalvando por opção legislativa o
pedido explícito de voto, admite a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, e o pedido de apoio político.
Em relação ao caso em análise, é incontroverso que os vídeos foram
divulgados antes do início do período eleitoral e para melhor inteligência da lide,
transcrevo o conteúdo deles:

00:00:01 – Tarde boa, gente boa, bairro Atuba Colombo;
Num. 32541066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

00:00:05 - Rua Bel Scuciatto sendo completamente revitalizada;
00:00:09 – Olha que bacana hein, quarta-feira o negócio é o seguinte;
00:00:14 – chegou a hora da mudança, da renovação da transformação:
00:00:17 – Colombo rumo ao futuro;
00:00:20 – É verdade, Professor Alcione Giaretton e Helder Lazarotto irão fazer a
transformação da nossa cidade;
00:00:27 – Neste exato momento uma equipe está aqui no Bairro Atuba, a gente tem um
jornal aqui do PSD;
00:00:34 – olha que maravilha, partido social democrático e o slogan do Helder Lazarotto
e o Professor Alcione Giaretton, as pessoas são o mais importante, é por elas que
trabalhamos;
00:00:46 – Então gente, é desta forma que a gente vai fazer Colombo acontecer;
00:00:53 – Colombo está parada, abandonada, largada, e neste exato momento então a
gente está dando uma largada, orientando a população Colombense, mostrando o
trabalho desenvolvido pelo Professor Alcione Giaretton, pelo Helder Lazarotto que já vem
trabalhando há pelo menos, há 08 (oito) anos;
00:01:11 – Aqui tá uma parte da equipe que vão entregar os jornais nas residências né,
falando um pouco sobre este trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Helder Lazarotto
e pelo Professor Alcione Giaretton;
00:01:24 – Inclusive eles tem o apoio aqui do Ratinho, do Governador Ratinho Junior,
Helder Lazarotto e Professor Alcione preparam a Colombo de amanhã, a Colombo do
Futuro;
00:01:35 – Valeu gente, então você que ainda está indeciso, você que não se
decidiu a hora é essa o dia é hoje o momento é agora:
00:01:45: Vamos fazer uma corrente do bem, rumo ao futuro, a Colombo da
renovação da transformação;
0001:54 – É hora de mudar, vamos fazer a mudança mas uma mudança com
segurança;
00:02:00 – Conto com seu apoio, vem junto com a gente.

00:00:02 – Olha que bacana galera, eu estou aqui no campo alto Colombo;
00:00:05 – Olha que família maravilhosa que eu encontro entregando jornal do Helder
Lazarotto e do Professor Alcione Giaretton;
00:00:12 – Deixa eu conversar com o pessoal, pessoal disse que é meu fã aqui, é
verdade?:
00:00:18 – (eleitores todos juntos) É verdade;
Num. 32541066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

00:00:19 – Olha, vocês mentem e eu acredito;
00:00:21 – (eleitores todos juntos) não;
00:00:22 – Vocês acompanham sempre o programa lá?;
00:00:23 – (eleitores todos juntos) sim, sempre;
00:00:24 – Que maravilha hein, Deus abençoe vocês. Olha aqui ó, tem uma vozinha aqui
ó. Olha a vozinha;
00:00:31 – (eleitoral) oi ti;
00:00:31 – Que coisa mais linda do mundo. Que idade a senhora tem?;
00:00:34 – (eleitora) 67 (meia sete);
00:00:35 – meia sete, meia sete. Cade, deixa eu ver o nome do pessoal, qual o seu nome
campeão?;
00:00:39 – (eleitor) Adinaiz;
00:00:40 – Adinaiz? Óia que nome diferente, e o seu?;
00:00:44 – (eleitora) É debora;
00:00:45 – A Debora é normal e a do bebê?
00:00:48 – (eleitora) Ana Alícia;
00:00:48 – Ana Alice?
00:00:49- (eleitora) Ana Alicia;
00:00:51 – Ana Alicia, e de você?;
00:00:52 – (eleitor) Fernando;
00:00:53 – Você também assiste lá Fernando?;
00:00:54 – (eleitor) Craro;
00:00:54 – quando eu cheguei aqui o que você falou?;
00:00:56 – (eleitor) Mais loco que o batman;
00:00:58 – mais loco que o batman!! E o nome do senhor?:
00:01:01 – (eleitor) Paulo:
00:01:02 – Seu Paulo, Paulo normal também. E o da senhora?;
00:01:04 – (eleitora) Olivia;
00:01:05 – Olivia. Essa aqui tá dizendo não acredito, não acredito. É eu, é verdade tô
aqui, isso;
Num. 32541066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

00:01:09 – (eleitora dá risada) olha lá ó;
00:01:12 – Tô pedindo o apoio para o Helder e Professor Alcione Giaretton, tá bom?
Candidato a Prefeito;
00:01:15 – (eleitores todos juntos) tá bom;
00:01:16 – Prefeito e Vice-Prefeito aqui de Colombo tá bom? Gente, ó Deus abençoe
vocês;
00:01:19 – (eleitores) Amém;
00:01:21 – Vocês autorizam eu colocar no Facebook?;
00:01:23 – (eleitores) autorizo, autorizamos;
00:01:24 – tá autorizado? Então tá bom, brigado pelo carinho de vocês viu! Fiquem com
Deus. Essa mascara aqui é gente, eu vou te contar, é lazarenta de ruim. Tá loco a gente
coloca parece que tá sufocando;
00:01:34 – (eleitores rindo);
00:01:35 – Olha que família linda, manda, dá um tchau aí pro pessoal;
00:01:40 – (eleitores dando tchau);
00:01:41 – Aeeeeeee.

No particular, não se verifica a existência de qualquer pedido de voto, mas
apenas o pedido de apoio e o enaltecimento de qualidades pessoais dos
pré-candidatos, cujo discurso caracteriza mera manifestação típica de pré-campanha,
os quais, por si só, não podem ser considerados irregulares, à luz do permissivo contido
no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.
É certo que o jogo de influências, realizado através da publicização de
realizações anteriores, é inerente ao processo eleitoral e é uma faculdade daquele que
se pretende lançar candidato.
Destaca-se que “a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral
propriamente dito se ancora em dois postulados fundamentais: no princípio republicano,
materializado no dever de prestação de contas imposto aos agentes eleitos de
difundirem atos parlamentares e seus projetos políticos à sociedade; e no direito
conferido ao eleitor de acompanhar, de forma abrangente, as ideias, convicções,
opiniões e plataformas políticas dos representantes eleitos e dos potenciais candidatos
acerca dos mais variados temas debatidos na sociedade, de forma a orientar a
formação de um juízo mais consciente e responsável, quando do exercício de seu ius
(REspe 51-24/MG, Rei. Min. LUIZ FUX. DJe de 18.10.2016).
suffragii”
Deste modo, verifica-se que em nenhum momento houve efetiva
demonstração de pedido explícito de voto, mas apenas ato de promoção de
Num. 32541066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

pré-candidato e pedido de apoio, o que não é vedado pela novel legislação, razão pela
qual não merece acolhimento a tese recursal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento, para afastar o reconhecimento da existência de
coisa julgada e julgar a representação improcedente, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
1.Adoto por brevidade o relatório exarado no voto condutor.
2.Trata-se de recurso eleitoral interposto pelaCOLIGAÇÃO "PARA SEGUIR EM
FRENTE", em face da sentença prolatada pelo Juízo da 186º Zona Eleitoral de Colombo/PR,
que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido deduzido na petição inicial, em razão da
existência de coisa julgada, da Representação ajuizada pela recorrente em detrimento de
HELDER LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON e IVERSON MOREIRA
WASILEWSKI, por propaganda eleitoral antecipada, com fundamento no artigo 36-A da Lei
nº9.504/97.
3.Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões fáticas suscitadas pelo autor da
Representação, bem como verificar possível contradição com decisão anterior de minha
relatoria.
4.Inicialmente, ressalto que acompanho o ilustre relator quanto ao acolhimento da preliminar
suscitada pela recorrente acerca da inexistência de coisa julgada em razão da pretensão
deduzida nos autos sob nº0600050-50.2020.6.16.0186, porquanto a causa de pedir objeto
desta representação é substancialmente diversa da demanda ora em julgamento. Enquanto lá
era
5.Contudo, inobstante a incorreção da sentença
, não seria o caso de determinar o
a quo
retorno dos autos à origem para novo julgamento, pois, diante da teoria da causa madura, o
processo se encontra apto para apreciação da matéria fática nesta instância.
6.No mérito, analisando a propaganda impugnada na inicial, em que pese os argumentos
exarados pelo ilustre relator, em consonância com os entendimentos por mim exarados
anteriormente nesta Corte Eleitoral, sobretudo nos autos de RE nº0600077-06.2020.6.16.0195
e nº0600050-50.2020.6.16.0186, deles ouso divergir.
7.Incontroverso nos autos o fato da propaganda ter sido realizada antes do período eleitoral,
qual seja, a partir de 26.09.2020.
Num. 32541066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

8.Neste sentido, é vedado a realização de propaganda eleitoral anteriormente a esta data,
sendo ressalvadas no artigo 36-A da Lei das Eleições as hipóteses que não configuram
propaganda eleitoral antecipada. Veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.
9.Portanto, é permitida a publicidade pessoal dos pré-candidatos antes do período eleitoral em
entrevistas, encontros, programas e debates na televisão, rádio e na internet.
10.Da mesma forma, estão expressamente autorizadas, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais, desde que não haja nenhum tipo de pedido
expresso de voto, utilização de meios proscritos durante o período eleitoral ou
.
violação ao princípio da isonomia e igualdade entre os pré-candidatos
11.Com efeito, extrai-se estes requisitos do contido no julgamento do AgR-AI sob
nº9-24.2016.6.26.0242, em que os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral debateram
exaustivamente a questão da propaganda antecipada irregular, buscando chegar ao seguinte
equilíbrio: preservar a liberdade de expressão e de manifestação dos pré-candidatos, porém
coibir eventuais abusos decorrentes de uma pura interpretação literal da expressão “pedido
explícito de voto”, prevista no
do mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições. Ao
caput
final, ainda que por maioria, restaram fixadas as seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
Num. 32541066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta
ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se,
portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato,
assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta,
sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica
minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização
; e (ii)
de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc)
” (TSE. Agravo de
respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio
Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018. (grifo nosso).
12.Cumpre ressaltar ainda o contido no voto do Min. Luiz Fux, em que aborda as denominadas
“
”, que também caracterizariam o pedido de voto:
magic words
“A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro Admar
Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já foi, mutatis
mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre outros, no
paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a propaganda
eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias políticas (issue
advocacy), a partir da clara identificação da presença de candidatos e, principalmente, do uso
de oito expressões veiculantes das denominadas “palavras mágicas” (magic words), a
saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (III) APOIE (SUPPORT); (iv) marque sua
cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o Congresso (Smith for Congress); (vi)
AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242/SP 37 vote contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e
.
(viii) rejeite (reject)
13.No caso em apreço, tem-se que efetivamente se revela presente ao menos uma destas
“palavras mágicas”, no ponto em que o recorrido utiliza a expressão “conto com seu
”
apoio .
14.De fato, analisando somente o texto degravado do vídeo, poderia se entender que este

apoiopoderia se referir ao projeto de pré-candidatura de Alcione e Helder.
15.Contudo, dos vídeos juntados, verifica-se a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada
pelo recorrido

IVERSON VAZem favor dos então pré-candidatos à prefeitura de Colombo,
ALCIONE e HELDER, em infração ao disposto no artigo 36 da Lei nº9.504/97.
16.O primeiro vídeo demonstra Iversonanunciando que será feita a distribuição de jornais
para divulgar a candidatura e as realizações dos referidos candidatos a prefeito e vice-prefeito,
inclusive alertando para aqueles eleitores que ainda estão indecisos que se decidam dando seu
apoio aos candidatos. Todavia, o vídeo não divulga as realizações dos pré-candidatos e

tampouco suas qualidades, ao contrário. Como apontado no voto condutor, ao final do vídeo

Iversonpede expressamente o apoio das pessoas para a candidatura dos recorridos – conto

com o seu apoio! Vem com a gente!– com a mesma e única intenção do pedido de voto.
17.Tal fato fica ainda mais claro com o segundo vídeo, em que se nota a presença do
“radialista apoiador” na casa de munícipes que o recebem com exaltação, em razão de seu
programa de rádio, os quais se declaram, inclusive, fãs de Iverson. E neste contexto, ele
conversa com as pessoas, entrega o jornal da pré-campanha e pede o apoio, várias vezes, de
todos para as candidaturas dos recorridos.
Num. 32541066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

18.Em que pese as alegações da defesa no sentido de que o recorrido Iversonera apenas um
apoiador da campanha, da sua atuação registrada nos vídeos, denota-se o contrário, que
estaria bem mais envolvido com a pré-campanha que meramente um apoiador externo.
19.Vale destacar, ainda, a grande influência que o radialista exerce na população que o
conhece, o que fica claro no vídeo através da reação das pessoas ao encontrá-lo, sendo que
seu pedido de voto/apoiopossui uma relevância ainda maior sobre o eleitorado de
Colombo-PR.
20.Ademais, conforme muito bem apontado pelo Procuradoria Regional Eleitoral, constata-se
que o recorrido

Iversonapenas substituiu a expressão “voto”por “apoio”em sua fala.
21.Desta forma, apesar de não utilizar expressamente a palavra “vote”, constata-se que o
pedido de voto pode ser considerado explícito, diante do conteúdo do material impugnado,

sobretudo pela utilização da palavra mágica “apoio”.
22.Neste sentido tem-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE VOTOS ANTES DO PERÍODO
ELEITORAL. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.A configuração da propaganda eleitoral
antecipada exige que haja pedido expresso de votos ou referência a candidatura futura ou a
pleito vindouro. Precedente: AgR-AI 3518-73/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, acórdão de 12.11.2015.
2.Na hipótese, a Corte Regional, a partir do conjunto de elementos do caso concreto, em cotejo
com as hipóteses do art.36-A da Lei das Eleições, entendeu que os agravantes não estão
resguardados pela exceção legal, porquanto a fala da Deputada Estadual LUCINHA, direcionada
ao eleitorado presente no evento ocorrido em 15.5.2016, é bastante clara na linha de que os
pré-candidatos PEDRO PAULO e TADEU AMORIM (JUNIOR DA LUCINHA) seriam as melhores
opções de voto no pleito vindouro, restando inequívoco o pedido de votos em favor destes, como
se pode inferir do seguinte trecho: então eu queria pedir a vocês nesse momento da eleição. Na
hora de votar, vamos votar em quem tem compromisso com a nossa região, quem conhece a
nossa Zona Oeste. E esses que estão aqui, todo domingo estão comigo na Zona Oeste,
conhecem a região... Eu conto com o apoio de vocês para que a gente possa dar
. A Prefeitura de EDUARDO PAES e de PEDRO PAULO, que vai
continuidade nessa Prefeitura
ser nosso Prefeito, se Deus quiser. 3.A decisão agravada encontra-se alicerçada em
fundamentos idôneos, e os argumentos dos agravantes não são aptos para infirmá-los. 4.Agravo
Regimental a que se nega provimento (TSE. Agravo de Instrumento nº2369, Acórdão, Relator(a)
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 241, Data
14/12/2017, Página 23/24) (grifo nosso).

ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 36-A DA LEI Nº9.504/97. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. REDE SOCIAL FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. NÃO ACATAMENTO. PEDIDO DE
APOIO E CARINHO. PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.O
artigo 36-A da Lei nº9.504/1997, com a sua nova redação, ao tempo que flexibilizou a vedação
de divulgação de propaganda, autorizou a divulgação de atos de pré-campanha, de modo que a
menção à pretensa candidatura não mais constitui propaganda antecipada, a não ser que haja
pedido explícito de voto. 2.Ao divulgar a expressão "Conto com o apoio e o carinho de todos
vocês!! Obrigado!!!", o pré-candidato está, na verdade, realizando um pedido explícito de
votos, buscando incutir na mente do seu público que, conta com a ajuda, o apoio, enfim, o
3.Apesar de o pré-candidato não ter utilizado, textualmente, o pedido "vote em mim",
voto dele.
Num. 32541066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

o conjunto de elementos, contidos na postagem realizada, leva-nos a entender que o objetivo
era, exatamente, esse. 4.Evidenciada a prática de propaganda eleitoral antecipada, o caso é de
procedência do pedido. Multa aplicada no mínimo legal. 5.Desprovimento do Recurso Eleitoral.
Manutenção da sentença (TRE-MT. Recurso Eleitoral nº8191, ACÓRDÃO nº26605 de
11/04/2018, Relator(aqwe) ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 2625, Data 19/04/2018, Página 4 DEJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 2625, Data 19/04/2018, Página 4-5 ) (grifo nosso).
23.Assim, assiste parcial razão à recorrente, pois constatado o
nas
pedido explícito de voto
publicações impugnadas, ultrapassando os atos permitidos durante a pré-campanha previstos
no artigo 36-A da Lei das Eleições, caracteriza-se como propaganda irregular antecipada.
24.Todavia, não restam quaisquer provas nos autos do prévio conhecimento ou participação
dos pré-candidatos beneficiados pela conduta da propaganda inquinada, razão pela qual não
se pode estender-lhes a sanção do §3º, do artigo 36, da Lei nºº9.504/97, por força do artigo
40-B da mesma lei.
25.Portanto, diante das especificidades do caso concreto acima consideradas, entendo
razoável a cominação da multa no valor R$10.000,00 (dez mil reais).
26.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, divirjo parcialmente do

relator quanto ao mérito para dar parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto, para julgar parcialmente procedente a representação, condenando

o recorrido IVERSON MOREIRA WASILEWSKI ao pagamento de multa no valor
de R$10.000,00 (dez mil reais), por propaganda eleitoral antecipada.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600297-31.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM /
11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT - Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 -
RECORRIDOS: HELDER LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON, IVERSON
MOREIRA WASILEWSKI - Advogada dos(a) RECORRIDOS: MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, para afastar o reconhecimento da existência de coisa julgada e julgar a representação
improcedente, nos termos do voto do Relator. Voto de desempate do Desembargador Tito Campos de
Paula - Presidente - acompanhando o Relator. Vencido o Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann, que
declarou voto, sendo acompanhado em seu voto pelo Juiz Rogério de Assis e Desembargador Vitor
Roberto Silva.
Num. 32541066 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32541066 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918303840400000031712142
Número do documento: 21042918303840400000031712142